Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729443-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIREIRA PLANALTO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADEIREIRA PLANALTO LTDA para reformar a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução para a cobrança de honorários advocatícios. A parte agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança, por se basear em cláusula de acordo extrajudicial não homologado judicialmente, o que lhe retiraria a força de título executivo. Argumenta, ainda, que a execução é promovida em favor da Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER, entidade que não integrou a relação contratual, e aponta a existência de excesso de execução, por não haver critérios claros sobre a atualização do débito. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar o andamento da execução no que tange aos honorários advocatícios e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da execução. Preparo regularmente recolhido (Num. 74185270). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos necessários para a medida de urgência. A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) evidencia-se nos argumentos da agravante, que levantam dúvidas razoáveis sobre a força executiva do título que ampara a cobrança. Com efeito, a própria decisão agravada reconhece que o acordo extrajudicial, de onde provém a obrigação de pagar os honorários à Associação dos Advogados da Terracap - ADTER, não foi objeto de homologação judicial. Tal circunstância, aliada à alegação de que o instrumento não preenche os requisitos do artigo 784 do Código de Processo Civil e que os valores são direcionados a uma Associação que seria estranha à lide principal, confere plausibilidade à tese recursal. O perigo de dano (periculum in mora) também se mostra presente, uma vez que o prosseguimento dos atos executivos, com a possibilidade de constrição de bens e valores da agravante, pode acarretar prejuízo de difícil reparação, sobretudo diante da controvérsia instaurada sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Desse modo, a prudência recomenda que se aguarde a manifestação da parte contrária e as informações do juízo de origem para um exame aprofundado do mérito recursal, evitando-se a prática de atos expropriatórios que possam se revelar indevidos. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, exclusivamente no que diz respeito à determinação de pagamento dos honorários advocatícios e ao prosseguimento dos respectivos atos executivos, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator